Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-09.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO SOCIETÁRIO, CUMULADA COM PERAS E DANOS. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PARÂMETRO ESTABELECIDO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.
1. O art. 85, § 2o, do CPC, estabeleceu que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. No caso, deve-se levar em consideração o proveito econômico almejado pela parte autora, o qual não se confunde com o valor integral do contrato.
3. Ainda que tenha havido extinção do processo por ilegitimidade ativa, houve o transcurso integral da fase de conhecimento, envolvendo o debate de matéria complexa e de difícil apreciação, com extensa dilação probatória, exigindo dispêndio de trabalho qualificado dos advogados dos recorrentes, durante relevante tempo de tramitação.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.